Tribunal: TJDFT
Processo: 0000267-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADOTADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO DO ACUSADO. ATENUANTE. BENEFÍCIO LEGAL. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos do art. 563 do CPP, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, incumbindo o ônus da demonstração a quem a alega. A nulidade no processo penal depende da demonstração de efetivo prejuízo à Defesa, o que não ocorreu na hipótese.
2. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
3. A circunstância dos antecedentes é mais ampla e engloba a circunstância da reincidência, de modo que, na hipótese de réu multirreincidente, é possível que se utilize uma das condenações definitivas na primeira fase e a outra na segunda etapa, sem que se vislumbre a ocorrência de bis in idem.
4. Condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa.
5. Mostra-se desproporcional o aumento da pena-base quando aplicado acima do critério usualmente adotado pela jurisprudência de 1/8 (um oitavo), quando o fundamento utilizado (desconsideração da circunstância judicial do comportamento da vítima) não é idôneo, o que impõe a redução da pena na primeira fase.
6. O juiz é obrigado a sopesar todos os elementos de prova constante nos autos, não podendo excluir um deles para afastar um benefício legal, no caso, a confissão do acusado.
7. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que, em atenção ao princípio da homogeneidade, é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.